Tribunal: TJBA
Processo: 8010768-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010768-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONIDIA NEVES BULCAO

Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em atendimento ao disposto no art. 5.º, inc. LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. Compulsando aos autos, constata-se que o Agravante elaborou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sem, entretanto, carrear provas que evidenciassem a alegada hipossuficiência.

3. Diante da necessidade de informações complementares para a análise do pedido, foi assegurada à parte a possibilidade de comprovar, mediante apresentação de documentos, a efetiva necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Logo, não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno n.º 8010768-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
LEONIDIA NEVES BULCAO
e como Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento

ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des
a
. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26